Tribunal: TJDFT
Processo: 0715701-47.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. OFERTA EM APLICATIVO ELETRÔNICO (OLX). ATUAÇÃO DE TERCEIRO INTERMEDIÁRIO. ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO POR DOLO. DESACOLHIMENTO. DESCONHECIMENTO DO ILÍCITO PELAS PARTES. PAGAMENTO. VALOR NÃO CREDITADO NA CONTA BANCÁRIA DO VENDEDOR. ADQUIRENTE DE BOA-FÉ. RECONVENÇÃO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em investigar se teria havido, de fato, a alegada causa para a “anulação” do negócio jurídico celebrado entre as partes, ou se esse contrato deve ser considerado hígido.
2. As questões que envolvem a existência ou a validade do negócio jurídico consubstanciam temas que dizem respeito à conhecida “teoria do fato jurídico”. 2.1. com efeito, a) o plano da existência é informado pelo a.1) núcleo do suporte fático que, por sua vez, compõe-se dos seguintes elementos: a.1.1) cerne e a.1.2) completantes; b) o plano da validade é curialmente constituído pelos elementos complementares do suporte fático, como, por exemplo, os previstos no art. 104 do Código Civil (validade/nulidade), ou, por exceção, diante da ausência das figuras enumeradas no art. 171 do mesmo código (validade/anulabilidade); finalmente c) o plano da eficácia é formado pelos elementos integrativos do suporte fático.
3. No caso em deslinde os elementos do núcleo do suporte fático (cerne e completantes), que são os que denotam a subsistência do negócio jurídico em questão, ou seja, sua existência, se encontram presentes. 3.1. Com efeito, além (a) das declarações de vontade expedidas pelas partes negociantes, que são (b) sujeitos de direito, o negócio jurídico mostra-se (c) idôneo à finalidade pretendida. Finalmente, (d) a forma mínima para a existência do contrato, que é verbal e foi engendrado no idioma português, também se encontra devidamente presente e provada nos autos. Enfim, são incontroversas não só a policitação, que é a oferta alusiva à venda do bem, mas também a oblação, que consiste na vontade receptícia.
4. Aliás, é conveniente lembrar que essas declarações de vontade foram eficientes e constituíram o negócio jurídico bilateral, sinalagmático e oneroso ora em destaque. Assim, não pode haver dúvida de que o negócio jurídico em questão existe.
5. Na hipótese de dolo cometido por terceiro a regra prevista no art. 148 do Código Civil permite a anulação do negócio jurídico desde que comprovada a ciência, pelo adquirente, do ardil perpetrado contra o alter do negócio. 5.1. Caso contrário o referido dispositivo legal enuncia que “o terceiro responderá por todas as perdas e danos da parte a quem ludibriou”. 5.2. No caso concreto examinado não foi comprovada a eventual participação do adquirente na prática do ato ilícito aludido.
6. O negócio jurídico celebrado entre as partes, portanto, deve ser considerado válido.
7. Em relação ao pedido reconvencional para condenar o autor a indenizar o réu pelos danos morais suportados, observa-se que a pretensão não merece prosperar, tendo em vista a conduta do réu que, sem observar o dever de cautela, contribuiu para o desfecho lesivo.
8. Recurso conhecido e desprovido.